Tribunal: STF
Processo: ARE 1463233
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 113 E 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LEI N. 11.101/2005. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM FACE DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não caracteriza conflito de competência a determinação feita pelo Juízo do Trabalho de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial, direcionando os atos de execução provisória para os sócios da suscitante. Isso porque, em princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial. Precedentes. 2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura conflito positivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 12).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os arts. 113 e 114 da Constituição da República.



     



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso para reformar o r. acórdão guerreado tendo em vista que infringe a Constituição Federal, em especial em seus artigos 113 e 114, declarando incompetente a justiça do trabalho para julgar incidente de desconsideração da personalidade de empresa em recuperação judicial” (fl. 15, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 18).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a competência absoluta é matéria de ordem pública, não se submetendo a preclusão, motivo pelo qual pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição” (fl. 4, e-doc. 20).



    Ressalta que “a questão constitucional, ora competência absoluta, foi decidida no acordão proferido, ou seja, a matéria alvo do recurso extraordinário foi enfrentada pelo r. acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 20).



    Assevera preenchido “o requisito do prequestionamento com o exame na decisão recorrida da questão constitucional que se quer ver analisada por este Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 20).



    Enfatiza que “não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional” (fl. 6, e-doc. 20).



    Pede “seja dado total provimento ao presente Agravo para revisão da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sendo determinado o recebimento e devido processamento, para ao final, seja dado provimento ao recurso por ser a única forma de se fazer prevalecer a mais lídima Justiça” (fl. 7, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A alegada contrariedade aos arts. 113 e 114 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE DE APELO EXTREMO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO DA MATÉRIA DEBATIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral. 3. Insuscetível de exame, em sede de agravo interno, tese não veiculada nas razões do apelo extremo, por se tratar de inovação recursal. Insubsistente a alegação de fato novo. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.398.021-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.6.2023).



    Este Supremo Tribunal tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.252.130ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. FGTS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES. 1. Tema do apelo extremo, relacionado à ‘incompetência da Justiça do Trabalho’, não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 912.986-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, é necessário seu prequestionamento. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.095.271-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    “1. Ausente o prequestionamento do artigo 114, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde deste requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de dever a incompetência absoluta ser declarada de ofício e poder ser alegada em qualquer grau de jurisdição. 2. Agravo regimental improvido” (AI n. 454.544-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma DJ 5.3.2004).



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto, como assinalado na decisão agravada.



    Esse óbice processual inviabiliza a análise dos argumentos, relacionados à competência jurisdicional, deduzidos no presente recurso extraordinário com agravo.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual do presente recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    8. Ao negar provimento ao Agravo Interno no Conflito de Competência n. 192.767/SP, a Ministra Maria Isabel Galloti, Relatora na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Conforme constou, expressamente, da decisão agravada, esta Corte tem entendimento firmando no sentido de que não configura violação ao juízo atrativo da recuperação judicial o prosseguimento, perante a Justiça do Trabalho, de execuções contra sócios não atingidos pelo plano de recuperação, tendo em vista que, nesses casos, o patrimônio da empresa em recuperação não está sendo alvo de constrição. 



    Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura conflito positivo, sendo certo, ainda, que, ao contrário do entendimento defendido pela agravante, artigo 82-A, da Lei n. 11.101/05, incluído pela Lei nº 14.112, de 2020, somente se aplica à falência, dado estar inserido no Capítulo V da referida lei que trata, exclusivamente, da falência,dado que as disposições comuns à recuperação judicial e à falência se encontram no Capítulo II da lei citada” (fls. 10-11, e-doc. 12).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.101/2005 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE BENS: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.078.323-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.3.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho e Falimentar. Competência. Desconsideração da personalidade jurídica. Redirecionamento da execução contra acionista da massa falida. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (incidência da Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo a eventual conflito de competências entre os juízos trabalhista e falimentar para processamento de execução de crédito trabalhista em caso de desconsideração de personalidade jurídica (RE nº 868.264/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema nº 878). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.247.897-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli. Plenário, DJe 15.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11.101/2005. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.101.945-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA OU JUSTIÇA FALIMENTAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.210.967-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Desconsideração da personalidade jurídica. Justiça do Trabalho. Constrição de patrimônio pessoal dos sócios. Lei 11.101/05. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.118.317-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    Esse óbice processual também inviabiliza a análise dos argumentos deduzidos no recurso extraordinário interposto pela agravante.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora